Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Há interesse recursal no recurso adesivo da parte autora que insiste no pedido de compensação por danos morais formulado na petição inicial e não acolhido na sentença. Preliminar rejeitada.

2. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira ré, havendo a disponibilização do valor em conta bancária de sua titularidade, razão pela qual deve ser mantida a higidez do contrato.

3. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.